Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700249-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONILSON CAMELO MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ivonilson Camelo Moraes em face da r. decisão (ID 117495687) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e do Diretor de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objeto garantir que o Agravante inicie o Curso Preparatório de Oficiais – CPO. Alega, em resumo, que não está enquadrado em alguma das hipóteses impeditivas para fazer o curso, pois é bombeiro-militar da ativa e não está agregado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantido a ele a participação no Curso Preparatório de Oficiais – CPO. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, a exclusão do Agravante do curso decorreu do faro de ele incidir no quesito que determina a transferência para a reserva remunerada (ID 117430562, fl. 4, na origem), nos termos do art. 108 da Lei no 12.086/2009, que dispõe: “Art. 108. Será transferido para a reserva remunerada, ex officio, o militar dos postos definidos nos incisos I a III do § 2o do art. 71 ou da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, que possuir 6 (seis) anos de permanência nesse posto ou graduação e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço.” Tal circunstância não é refutada pelo Agravante, que se cinge a alegar que está na ativa e “não se encontra em processo de reserva a pedido”. Ocorre que, como bem destacado na r. decisão agravada, o art. 100, IX, da Lei no 12.086/2009 veda que participem do Quadro de Acesso aqueles militares que atinjam a idade limite para permanência no serviço ativo. Nesse contexto, há que se prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo, máxime no caso em análise, em que sequer restou aperfeiçoado o contraditório. Portanto, inviável, nesta fase de análise perfunctória, reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Ao Distrito Federal para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator